Tribunal: TJDFT
Processo: 0740535-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA APOSENTADA EM 2017. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). PRESCRIÇÃODO FUNDO DE DIREITO. NEGATIVA EXPRESSA DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS AS PARCELAS QUE EXTRAPOLAM O QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ATUAÇÃO EM PERÍODO NO QUAL NÃO HÁ ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (3a SÉRIE E 4o ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL). REQUISTO LEGAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DF objetivando a reforma da sentença que o condenou a incorporar mais 6% a título de GAA nos proventos de aposentadoria da recorrida, bem como a pagar as quantias vencidas e não pagas desde julho de 2018.
2. A demanda foi ajuizada em julho de 2023 pela ex-servidora em busca do reconhecimento do exercício em área de alfabetização entre 1997 e 2006, não contados para o fim de incorporação da GAA em seus proventos de aposentadoria. Sustenta que a Secretaria de Estado de Educação do DF teria deixado de computar 3611 dias no período em que teria laborado em atividades de alfabetização, para fins de incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA).
3. A Gratificação de Atividade de Alfabetização é devida aos professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas (Lei Distrital 5.105/2013, artigo 19).
4. Por outro lado, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, consoante art. 1o, do Decreto 20.910/32. O art. 3o, do mesmo ato normativo, estabelece que quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.
5. O STJ, ao interpretar o referido Decreto à luz do seu entendimento sumulado, fixou, no Tema Repetitivo 1.017, a seguinte tese: “O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1o do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional.”
6. Na hipótese, a recorrente aposentou-se em 05/06/2017 (ID 53134343, pág. 40) e ajuizou a presente ação em 25/07/2023, mais de cinco anos após a aposentadoria. Todavia, do processo administrativo de ID 53134343, não se extrai a inequívoca negativa da Administração no que concerne a incorporação da GAA aos proventos de aposentadoria da servidora aposentada.
7. A ausência de indeferimento expresso à percepção da gratificação afasta a prescrição do fundo de direito reconhecida em sentença, sendo a prejudicial aplicável, todavia, tão somente às parcelas que se extrapolam ao quinqênio anterior ao ajuizamento da demanda.
8. Vencido o debate acerca da prescrição do fundo de direito, imprescindível verificar se a recorrente faz jus à Gratificação de Atividade de Alfabetização.
9. Conforme expedientes da Gerência de Pagamento de Aposentados e Pensionistas de ID 53134354, págs. 3 e 11, é de se destacar que: “(...) Informamos que, Dinamização, Sala de Recursos, Coordenação, 3a série, 4o ano 1o e 2o períodos, (Educação Infantil 5 anos), TR2, II fase da Escola Candanga entre outros, não fazem jus ao recebimento da GAA, na coluna de Alfabetização (SIM ou Não), deve ser completado com um ( X ) no (NÃO) (...)" e "(...) Considerando a documentação acostada na petição inicial, e a nova documentação ratificada da unidade de ensino (122275169), constatamos que as atividades discriminadas, desenvolvidas pela professora em questão, no período informado e solicitado para a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, não foi computado, tendo em vista que a professora não atuou como regente em atividades de alfabetização. No período solicitado (09/02/97 a 31/12/06), a professora atuou no Escola Classe 48 de Ceilândia, com atividades da 3a e 4a Séries. Sendo assim, informamos que não há que se falar no recebimento da GAA, uma vez que nestas séries as crianças já foram alfabetizadas. (...)".
10. Diante desse contexto, conclui-se que a servidora não atende aos requisitos legais ao recebimento da gratificação de alfabetização no período pleiteado, uma vez que as atribuições do cargo foram exercidas em turmas em que não há atividade de alfabetização, elemento essencial para a percepção da gratificação e sua posterior incorporação nos proventos de aposentadoria.
11. Portanto, é o caso de dar provimento ao recurso do ente federado para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos acima.
13. Condeno a recorrente a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.